Tribunal: TJES
Processo: 5001747-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001747-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTINS CORRETORA DE CEREAIS LTDA e outros
AGRAVADO: IGOR INGLE KERCKHOFF
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-32.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARTINS CORRETORA DE CEREAIS LTDA E EDUARDO DE CARVALHO MARTINS.

AGRAVADO: IGOR INGLE KERCKHOFF.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto po
r
MARTINS CORRETORA DE CEREAIS LTDA
e
EDUARDO DE CARVALHO MARTINS

em razão da r. decisão com cópia no id 2243407 que, apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n.
5000116-02.2022.8.08.0017, manejado contra eles por
IGOR INGLE KERCKHOFF
,
admitiu o processamento do referido incidente e determinou a realização da averbação premonitória sobre bens registrados em nome de Eduardo de Carvalho Martins.

Nas razões apresentadas de id 2243385, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) não ocorreu fraude a execução ou dilapidação do patrimônio; (ii) não foi comprovado qualquer indício de atuação da empresa em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abuso de sua personalidade jurídica; (iii) não ocorreu nenhuma venda de imóveis da pessoa física do sr. Eduardo e os veículos citados já integravam o patrimônio pessoal do sócio da empresa agravante antes mesmo da citação e ainda integram o patrimônio do sr. Eduardo; (iv) qualquer movimentação que tenha sido realizada foi sem a empresa agravante ter ciência da existência de qualquer demanda judicial em seu desfavor.

Com arrimo em tais argumentos, requereram o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
com a revogação da determinação de inclusão de averbação premonitória sobre bens registrados em nome de Eduardo de Carvalho Martins.

Mediante a decisão de id n. 2255212 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo

Contrarrazões no id 2423313.

É o relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-32.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARTINS CORRETORA DE CEREAIS LTDA E EDUARDO DE CARVALHO MARTINS.

AGRAVADO: IGOR INGLE KERCKHOFF.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARTINS CORRETORA DE CEREAIS LTDA
e
EDUARDO DE CARVALHO MARTINS
em razão da r. decisão com cópia no id 2243407 que, apreciando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 5000116-02.2022.8.08.0017, manejado contra eles por
IGOR INGLE KERCKHOFF
, admitiu o processamento do referido incidente e determinou a realização da averbação premonitória sobre bens registrados em nome de Eduardo de Carvalho Martins.

Nas razões apresentadas de id 2243385, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) não ocorreu fraude a execução ou dilapidação do patrimônio; (ii) não foi comprovado qualquer indício de atuação da empresa em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abuso de sua personalidade jurídica; (iii) não ocorreu nenhuma venda de imóveis da pessoa física do sr. Eduardo e os veículos citados já integravam o patrimônio pessoal do sócio da empresa agravante antes mesmo da citação e ainda integram o patrimônio do sr. Eduardo; (iv) qualquer movimentação que tenha sido realizada foi sem a empresa agravante ter ciência da existência de qualquer demanda judicial em seu desfavor.

Com arrimo em tais argumentos, requereram o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
com a revogação da determinação de inclusão de averbação premonitória sobre bens registrados em nome de Eduardo de Carvalho Martins.

O recurso não deve ser provido. Explico.

De início destaco que nos termos do art. 134 do CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e
na execução fundada em título executivo extrajudicial
”, sendo a última hipótese a dos autos.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 50 do Código Civil, sobre os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Nesse ponto, ao menos neste momento processual, conforme bem salientado pelo MM. Juiz de primeiro grau na r. decisão recorrida, verifica-se uma incomum movimentação patrimonial, em época contemporânea ao ajuizamento da execução.

Acerca da possibilidade de averbação premonitória, de acordo com o art. 828 do Código de Processo Civil: “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

No caso dos autos, ainda que tenha apenas sido admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo ser possível que haja a averbação da existência da demanda judicial sobre os bens registrados em nome dos agravantes, com o intuito de dar publicidade e prestigiar, assim, o poder geral de cautela, situação que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu aspecto meramente informativo.

Nesse sentido tem sido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE.
Ainda que tenha apenas sido admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possível é a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel da sócia da empresa devedora, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.19.005248-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 03/03/2021).grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de cancelamento da averbação premonitória que consta na matrícula dos imóveis sub judice. Inviabilidade do pedido.
A manutenção da prenotação preserva o direito de terceiros, na medida em que evita eventuais fraudes nos atos de disposição ou oneração posteriores a esta averbação. Cautela do juízo de origem em manter a prenotação até o término do incidente, para fins de garantia da execução
. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; AI 2142607-70.2021.8.26.0000; Ac. 14843523; Americana; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 22/07/2021; DJESP 30/07/2021). grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - CABIMENTO - ART. 828 DO CPC.
[...] Se o art. 1.015, do CPC/15 prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decerto que, ainda que não instaurado o incidente, ou seja, sendo o pedido de desconsideração formulado no bojo da própria ação de ingresso, a decisão que decide sobre a questão é recorrível mediante agravo de instrumento. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível, quando o devedor desfaz do seu patrimônio, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica da qual é sócio, sendo necessário para tanto, a comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
É perfeitamente possível a averbação da existência da demanda na matrícula de imóvel, eis que, além de resguardar o interesse do agravante, tal medida assegurará o direito de informação a terceiros, nos termos do art. 828 do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv .0000.17.054107-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 05/10/2017). grifei.

Ainda, é importante consignar que “a simples averbação da existência do incidente não se presta a antecipar qualquer tutela final, porquanto sequer tem eficácia paralisante para impedir alienação do bem ou eficácia garantidora de eventual crédito a ser reconhecido nos autos
1
”.

Por fim, pontuo que, com o processamento do incidente de desconsideração e com a apresentação de outros elementos probatórios, é possível que o juízo
a quo
revisite

a decisão prolatada.

Dessa forma, entendo que a manutenção da r. decisão é medida que se mostra mais adequada nesse momento processual.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
.TJSP; AI 2258039-40.2021.8.26.0000; Ac. 15343139; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 26/01/2022; DJESP 08/02/2022.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO D
E INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA E DE SEU SÓCIO.
POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Em caso de preenchimento do requisito de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, poderá haver desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2. Na hipótese dos autos, ao menos neste momento processual, verifica-se uma incomum movimentação patrimonial, em época contemporânea ao ajuizamento da execução.

3. Acerca da possibilidade de averbação premonitória, ainda que tenha apenas sido admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível que haja a averbação da existência da demanda judicial sobre os bens registrados em nome dos agravantes, com o intuito de dar publicidade e prestigiar, assim, o poder geral de cautela, situação que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu aspecto meramente informativo

4. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.